Tribunal: TJDFT
Processo: 0720981-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
1.Os elementos probatórios dos autos revelam a inexistência da alegada hipossuficiência econômica formulada pelo agravante.
2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
3. Negou-se provimento ao recurso.